Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Defiro o requerimento do Apelante consoante pedido do ID 54176673. Oficie-se ao DIRETOR GERAL do DETRAN-PA para fiel cumprimento no prazo de 10(dez) dias sob pena de MULTA DIÁRIA de R$5.000,00 limitada a R$50.000,00 e bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA e Improbidade Administrativa. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator